Tribunal: TJSP
Processo: 2340341-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de veículo automotor. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do bem. Alegação de que o automóvel foi financiado em nome da autora e cedido ao réu, na constância de relacionamento amoroso, mediante compromisso verbal deste de arcar com as parcelas. Término da relação e recusa na devolução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de veículo automotor. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do bem. Alegação de que o automóvel foi financiado em nome da autora e cedido ao réu, na constância de relacionamento amoroso, mediante compromisso verbal deste de arcar com as parcelas. Término da relação e recusa na devolução do veículo. Suposto esbulho possessório. Descabimento. Ausência de prova do alegado acordo. Boletim de ocorrência que consigna apenas versão unilateral dos fatos. Inexistência de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito ou o perigo de dano grave ou de difícil reparação. Necessidade de contraditório e de dilação de prova. Art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.